Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715502-93.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE CARLOS DOS SANTOS SILVA, SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME, SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME, SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP, GP CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE LTDA - EPP, ANDRE CARLOS DOS SANTOS SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Da leitura dos autos, verifica-se que, ao ID 22199968, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça à apelante/autor ANDRÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, sendo este um dos temas de insurgência veiculados nas razões de apelação das partes apeladas/rés SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME e SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP. Mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. In casu, apesar de deferida a gratuidade de justiça pelo sentenciante, não restou efetivamente comprovada a situação de hipossuficiência alegada. Isso porque os autos foram guarnecidos tão somente COM a declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor André Carlos dos Santos Silva, o que foi considerada suficiente para franquear o benefício pleiteado. Assim, para fins de melhor analisar a impugnação apresentada pelas rés em relação à gratuidade de justiça concedida ao autor, necessário se faz que este apresente documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica. Ademais, é sabido que o TJDFT possui um dos menores valores de custas do país, facilitando o acesso à prestação jurisdicional. Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que o autor ANDRÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA comprove sua situação financeira mediante a apresentação de documentos que atestem sua condição de hipossuficiência econômica, tais como, as DUAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES DE IRPF, além de COMPROVANTES DE DESPESAS, EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA e OUTROS DOCUMENTOS QUE JULGAR CONDIZENTES, sob pena de revogação do benefício. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator